Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS PARA USO DOMICILIAR. TRANSTORNO DE HUMOR, DEFICIÊNCIA HORMONAL E NUTRICIONAL. RECUSA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art.17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).
2. No caso, os medicamentos e suplementos alimentares para uso domiciliar postulados tinham por objetivo o tratamento de transtornos de humor e de deficiência hormonal e nutricional, não se enquadrando, portanto, dentro das hipóteses em relação às quais impositivo o fornecimento nos termos da legislação de regência. 2.1. Legítima a negativa do plano de saúde, exercício regular de direito, o que afasta, por conseguinte, qualquer pretensão reparatória.
3. Recurso conhecido e provido.